Tribunal: TJMT
Processo: 1005204-30.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1005204-30.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ANTONIO SILVEIRA GUIMARÃES JUNIOR, THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARÃES
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ
PACIENTE:FERNANDO DAMACENO DE JESUS XAVIER
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FERNANDO DAMACENO DE JESUS XAVIER, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, que nos autos no 1000155-17.2020.811.0094, que decretou a prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de associação para o crime, furto qualificado e corrupção de menores, capitulados nos artigos 288 e 155 §§1o e 4o, e incisos I e IV, todos do CP e art. 244-B da lei n. 8.069/90.
Os impetrantes sustentam que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, especialmente em razão das condições subjetivas do paciente, que é menor de 21 (vinte e um) anos e possui residência fixa.
Assevera para tanto, a inobservância dos requisitos e fundamentos da custódia cautelar, elencados nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.
Assim, visando sanar o alegado constrangimento ilegal ora imposto ao paciente, à consideração de que se fazem presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer, o deferimento da medida de urgência, liminarmente, com a consequente revogação da prisão preventiva do paciente e, posterior confirmação da ordem mandamental, no mérito. Subsidiariamente, postulam o restabelecimento da concessão da liberdade com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
É o necessário. Decido.
Conforme relatado, a impetrante busca a revogação da custódia cautelar da paciente por entender que não se fazem presentes os requisitos mínimos, especialmente pela falta de prova de indícios suficientes de autoria pela prática dos crimes de associação para o crime, furto qualificado e corrupção de menores.
Contudo, apesar de sustentar a ausência de elementos que deem vazão à incriminação apontada pela acusação, verifica-se que a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente está firmada na possível reiteração criminosa do paciente.
No tocante aos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, observa-se, neste âmbito de cognição precário, que as informações concernentes ao motivo da mantença prisional se referem especialmente à possibilidade de salvaguardar a ordem pública, com fulcro na gravidade concreta do fato delitivo, conforme decisão colacionada aos autos.
Nesse aspecto, verifica-se que na decisão ora combatida, o douto magistrado da origem consignou:
“(...) Diante dos fatos acima narrados, verifica-se que o flagrado é contumaz na pratica de delitos, não possuindo respeito as leis e normas de convivência em sociedade, sendo demonstrado que os menores estavam em local distinto, quando por intermédio do flagrado, se dirigiram até o supermercado Santo Antonio, onde praticaram os delitos constantes de seus depoimentos prestados na presença da autoridade policial (...)” (sic) (id.35855979).
Por derradeiro, é imperioso registrar que as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste remédio heroico.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de março de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator